Tribunal: TJES
Processo: 0004904-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004904-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIVIO GOMES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004904-56.2019.8.08.0048

APELANTE: OLIVIO GOMES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Olívio Gomes da Silva Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03
(porte ilegal de arma com numeração suprimida) e no
art. 329 do Código Penal
(resistência), impondo-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 4 meses de detenção.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante;
(ii) saber se a fuga associada a disparos de arma de fogo configura o delito de resistência; e
(iii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida encontram-se comprovadas pelo
auto de apreensão
e pelo
laudo pericial
da arma, corroborados por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos em juízo, que identificaram o apelante como o portador e autor dos disparos.
4. A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, pois a jurisprudência consolidada reconhece a validade dos depoimentos de policiais, desde que coerentes e harmonizados com os demais elementos dos autos (
STJ, AgRg no HC 695.249/SP
).
5. Configura-se o crime de resistência (art. 329 do CP) quando o agente, ao se opor à execução de ato legal, utiliza
grave ameaça
mediante disparos de arma de fogo, fato incontroverso nos autos e relatado de forma uníssona pelos policiais.
6. No tocante à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade é afastada por integrar o próprio conceito jurídico do tipo penal, devendo ser neutralizada. Mantida a negativação das
circunstâncias do crime
pelo excesso demonstrado nos disparos efetuados contra os agentes públicos. Assim, as penas são ajustadas proporcionalmente.
7. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de execução, conforme jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à dosimetria da pena, fixando-a em
3 anos e 3 meses de reclusão
,
3 meses de detenção
e
15 dias-multa
, mantidas as demais disposições.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais, firmes e coerentes, constituem prova válida para embasar a condenação, desde que em consonância com os demais elementos dos autos.
2. A utilização de disparos de arma de fogo contra agentes públicos configura o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal.
3. A valoração das circunstâncias do crime é cabível quando a conduta do agente ultrapassa os limites ordinários do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV

Código Penal, art. 329

Código de Processo Penal, art. 804

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.10.2021

STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 04.10.2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004904-56.2019.8.08.0048

APELANTE: OLIVIO GOMES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OLÍVIO GOMES DA SILVA NETO em face da sentença (ID 10360092) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, condenando o apelante pela prática das condutas previstas no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 329, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção.

Nas razões recursais (ID 10360095), a defesa sustenta, preliminarmente, insuficiência de provas para a condenação do apelante pelos crimes imputados, alegando que os depoimentos dos policiais não são suficientes para comprovar a posse exclusiva da arma de fogo, pois não há provas materiais, como impressões digitais ou perícias, que vinculem o acusado ao objeto apreendido. Argumenta, também, que a fuga do local dos fatos não configura, por si só, o crime de resistência, uma vez que não houve dolo específico de se opor à ação policial.

Subsidiariamente, requer a redução da pena, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram valoradas de forma genérica, sem elementos concretos que justificassem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, pleiteia a isenção das custas processuais, tendo em vista a situação de hipossuficiência do acusado.

Em contrarrazões (ID 10360097), o representante do Ministério Público de primeiro grau refuta os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e a autoria dos delitos estão amplamente comprovadas pelos elementos de prova constantes nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares. Defende, ainda, que a pena foi corretamente dosada, com observância do critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, e que a análise da hipossuficiência para isenção das custas deve ser realizada na fase de execução.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, o Eminente Procurador Benedito Leonardo Senatore ofereceu parecer (ID 11482400) opinando pelo desprovimento do recurso, argumentando que os depoimentos dos policiais, corroborados pelos autos de apreensão e perícia da arma de fogo, demonstram de forma inequívoca a prática dos delitos imputados ao recorrente. Quanto ao crime de resistência, destacou que os disparos efetuados pelo acusado durante a fuga configuram grave ameaça, elemento típico do delito previsto no artigo 329 do Código Penal. No tocante à dosimetria da pena, afirma que as penas foram fixadas de forma proporcional e fundamentada, não havendo reparos a serem feitos. Por fim, reitera que a isenção das custas processuais deverá ser analisada pelo Juízo da execução.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da Denúncia que:

"Segundo o inquérito policial anexo, no dia 04.03.2019, por volta das 06 horas, na Rua Ribeirão Preto, Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, desobedeceram as ordens de Policiais Militares, resistiu, de modo, agressivo, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais e fugindo em alta velocidade, e, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, da marca Glock, espécie Pistola .40, número de série: raspado, 01 (uma) munição, Calibre .40, (auto de apreensão, fls. 19/20 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fls. 21/22).

Revelam os autos, que os Militares fizeram o acompanhamento do veículo até uma área menos movimentada para dar voz de abordagem, o que foi fieto quando trafegavam pela Avenida São Pedro, no Bairro Castelândia, porém a ordem não foi acatada pelos denunciados, ocasião em que evadiram-se, trafegando em alta velocidade pela Avenida Audifax Barcelos.

Segundo os autos, quando se encontravam na ria São Pedro, o denunciado Olívio é quem ocupava o bando do passageiro, sacou a pistola e iniciou uma sequência de disparos contra os Policiais.

De acordo com os autos, mesmo com uma resposta proporcional dos Militares, os denunciados não se intimidaram e continuaram a fuga até a Travessa C, no Bairro Jacaraípe, quando devido ao cerco vieram a colidir com uma árvore.

Ainda de acordo com as informações contidas nos autos, os denunciados desembarcaram do veículo, efetuando disparos contra a guarnição, fugindo a pé pela mata, porém não lograram êxito, ocasião em que foi feita a detenção e dado voz de prisão aos denunciados.

Com o denunciado Olivo, foi encontrada a arma de fogo acima descrita, com uma munição na câmara sem o carregador, os Militares afirmam que viram o carregador cair quando realizavam os disparos contra a guarnição. Segundo consta, havia em desfavor de Olívio um mandado de prisão em aberto, por homicídio. Segundos os autos, havia um terceiro indivíduo no veículo, que se evadiu e não foi localizado.”

Inicialmente, a defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes.

Quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, a materialidade encontra-se amplamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestam que a arma de fogo apreendida trata-se de uma pistola Glock calibre 40, com numeração suprimida, estando em perfeito funcionamento e com munição.

No tocante à autoria, os depoimentos colhidos dos Policiais Militares Romário Oliveira de Andrade e Alexandre Magno de Oliveira, colhidos em juízo (mídia anexa), revelam-se firmes, coerentes e uníssonos, apontando o apelante como o indivíduo que portava e utilizava a arma de fogo no momento dos fatos.

O Policial Militar Romário Oliveira de Andrade afirmou em juízo que, durante a fuga do veículo em alta velocidade, o apelante colocou parte do corpo para fora da janela e efetuou disparos em direção à viatura da Polícia. Relatou, ainda, que após a colisão do automóvel, o réu tentou fugir a pé, momento em que foi detido com a arma em mãos e tentou, novamente, efetuar disparos, não logrando êxito em razão da queda do carregador.

O Policial Militar Alexandre Magno de Oliveira corroborou a narrativa ao afirmar que identificou claramente o apelante como o autor dos disparos, confirmando que a arma foi apreendida em posse do réu no momento da abordagem.

Nesse contexto, é importante registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais militares possuem plena validade probatória, sendo aptos a embasar condenações, desde que estejam firmes, coerentes e consonantes com os demais elementos de prova constantes nos autos. Neste sentido, colhe-se:
“Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação, quando firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.”
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/10/2021).

Assim, a alegação defensiva de insuficiência probatória não merece prosperar, estando configurados todos os elementos do tipo penal previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

No que diz respeito
ao crime de resistência, tipificado no art. 329, do Código Penal,
a materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Resistência, que relata de forma minuciosa os atos de oposição praticados pelo réu contra os policiais durante a abordagem.

A autoria, por sua vez, é igualmente robusta, restando comprovada pelos mesmos depoimentos colhidos. Conforme relatado pelos já citados policiais militares, ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante opôs-se ao cumprimento da ordem legal mediante
grave ameaça
, efetuando disparos com a arma de fogo em direção da guarnição, comportamento este que configurou de maneira inequívoca o
dolo específico
de impedir a atuação legítima dos agentes públicos.

Não se sustenta a tese defensiva de que a mera fuga não poderia caracterizar o delito de resistência, pois, como se sabe, o tipo penal descrito no art. 329, do Código Penal, exige apenas a
violência ou grave ameaça
como meio de oposição à execução do ato legal, circunstância comprovada pelos autos.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que
a utilização de arma de fogo para impedir a abordagem policial configura o crime de resistência qualificado pela grave ameaça
. Dessa forma, encontra-se demonstrada a responsabilidade penal do apelante também pelo delito em questão.

Passo, agora, à análise da dosimetria da pena.

Quanto ao delito do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

No que tange à culpabilidade, entendo que deva ser neutralizada, uma vez que exigir que o agente poderia ter agido conforme o direito, sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, trata-se do próprio conceito de culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo correta a valoração negativa, uma vez que efetivamente efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição é situação que ultrapassa a normalidade do delito de porte de arma.

Deste modo, realizando a proporcional redução do valor exasperado pelo juízo, fixo a pena base em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto ao delito do art. 329, do Código Penal.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

No que tange à culpabilidade, entendo que deva ser neutralizada, uma vez que exigir que o agente poderia ter agido conforme o direito, sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, trata-se do próprio conceito de culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo correta a valoração negativa, uma vez que os policiais militares informaram que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida da guarnição e dos transeuntes.

Deste modo, realizando a proporcional redução do valor exasperado pelo juízo, fixo a pena base em
03 (três) meses de
detenção
, a qual torno definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena
em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão,
03 (três) meses de detenção
e 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)